Tribunal: TJPA
Processo: 0820217-64.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820217-64.2023.8.14.0000

PACIENTE: ALEXANDRE LIMA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA 1° VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 121, DO CÓDIGO PENAL – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA. PREDICADOS PESSOAIS – IRRELEVANTES – ORDEM DENEGADA.

1.

“A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (AgRg no HC n. 789.167/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

2.

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”. (Súmula nº 08 - TJPA)
.

3.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre advogada, Dra. Francisca Neta Chaves da Luz Mozer, em favor do nacional ALEXANDRE LIMA DOS SANTOS, contra ato do douto juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Narra a impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente, autos do processo crime de nº 0808016-53.2023.8.14.0028, e alega ser ilegal a prisão por ausência dos requisitos legais, art. 312, do CPP, na decisão que a decretou, sustentando possuir ele predicados pessoais, sendo possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, e, por fim, requer a concessão da medida liminar para cassar a cautelar preventiva, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Indeferida a medida liminar requerida, Id 17547531, requisitando-se informações que foram prestadas na Id 17593594, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem na Id 17670764.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional ALEXANDRE LIMA DOS SANTOS, acusado do suposto cometimento do delito capitulado no art. 121, do CPB, homicídio, sob o argumento de ausência de fundamentação no decreto prisional.

Segundo os autos, o paciente, no interior da residência da vítima e com disparos de arma de fogo, ceifou à vida de JOSÉ RIBEIRO DA SILVA, com quem já havia se desentendimento com mútuas ameaças, fato ocorrido no dia 10/12/2021.

A prisão do paciente foi decretada pelo juízo
a quo
atendendo representação da autoridade policial, em decisão que apresenta fundamentação nos seguintes termos (Id 17544838):

“No presente caso concreto, a materialidade resta comprovada pelo Laudo de Perícia de Local de Crime com Cadáver no ID 93990600 - Pág. 8 a 11 e Relatório de Diligências Preliminares no ID 93990600 - Pág. 15 a 23.

Os indícios de autoria repousam nos depoimentos das testemunhas, pois as declarações da companheira da vítima possui diversas contradições, especialmente quanto ao relacionamento conturbado entre eles, relações extraconjugais, pretéritas ameaças de morte entre a vítima e o filho da Sra. Maria Zilda, o ora suspeito Alexandre, relação conflituosa com a filha da vítima, negócios envolvendo as terras da vítima, troca do aparelho celular do filho, conversas apagadas entre a informante e o motorista da vítima, Sr. Adilson.

Outrossim, as declarações de Alexandre também não se sustentam frente ao Relatório de Análise dos dados Telemáticos, pois há demonstração de que o suspeito se deslocou da cidade de Colinas do Tocantins para o local do crime, na noite do fato, retornando durante a madrugada para o Estado do Tocantins, aliado ao fato de que já ocorrera ameaças recíprocas de morte entre o suspeito e a vítima.

Sobre o investigado Alexandre, há informação nos autos de que trocou de aparelho celular após o homicídio da vítima à pedido da investigada Maria Zilda, sua mãe, o que implica na possibilidade de estarem articulados não só para a prática delitiva, como para obstruir a atividade investigativa. De igual maneira, é possível a intimidação/influência sobre as demais pessoais que se encontravam na residência no momento do fato, pois todas elas insistem em declarar que nada viram sobre a execução do delito.

Assim,
o decreto da prisão preventiva do investigado visa proteger, principalmente, a instrução processual, pois em liberdade, ao que tudo indica, o suspeito se articula com a outra investigada e com demais pessoas que estavam presentes na Fazenda durante a execução do crime para ocultar fatos e obstruir a atividade investigativa
. Entendo, portanto, que os pressupostos da prisão cautelar estão presentes.

É certo que as provas serão discutidas na futura e eventual ação penal, porém, o que se tem nos autos até este momento são indícios da autoria e materialidade e a grande possibilidade de que soltos, os representados maculem a ordem pública.

A par destes argumentos, fica evidente a configuração do
periculum libertatis
, o que conduz à conclusão de que a prisão preventiva precisa ser decretada, sendo insuficiente, por ora, a imposição de outra medida cautelar”. <sic>

Analisando-se o ato coator, este mostra-se fundamentado nos requisitos legais previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, indicando elementos concretos que justificam a medida cautelar imposta ao paciente, fazendo constar que, supostamente, o paciente, filho da atual esposa da vítima, vem criando com outras pessoas que se encontravam no local do crime situações que tendem a afetar e conturbar a investigação, que está em andamento, com divergência de depoimentos, troca de celular, mensagens apagadas, etc, o que demonstra a necessidade da segregação cautelar, e, portanto, não se evidencia qualquer i
legalidade no decreto preventivo que possa justificar a revogação ou mesmo a substituição por medidas cautelares diversas.

Eis a jurisprudência do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGRAVANTE. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EVASÃO POR 3 ANOS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2. No caso, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do acusado está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. Segundo assinalado pelas instâncias ordinárias, o paciente, em concurso de agentes com outros dois corréus, teria forçado a entrada na residência da vítima, matando-a mediante disparos de arma de fogo, por motivo fútil, uma vez que a causa do delito seria a existência de desavenças pretéritas entre o réu e o irmão e o enteado da vítima.

3. O acusado manteve-se evadido por três anos e não consta dos autos a anotação de seu endereço atualizado, fazendo-se imperiosa a manutenção da segregação preventiva igualmente para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes.

4. Nesta sede, não há espaço para se discutir se o acusado propositalmente furtava-se de responder ao chamamento judicial, uma vez que se faria necessário o revolvimento do conteúdo probatório.Precedentes.

5. O fato de o acusado possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

6. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, ainda mais quando as circunstâncias fáticas da hipótese mostram que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 865.097/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)”

Por fim,
“
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)

Assim, conheço e denego a ordem.

É
o voto.

Belém, 26/02/2024